Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-02.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em execução de título extrajudicial, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que não permaneceu inerte e que requereu medidas constritivas ao longo do processo.
3. Requereu o provimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição intercorrente, desconsiderando alegada atuação diligente do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A alegada omissão e contradição referem-se ao mérito da decisão e não à ausência de manifestação sobre ponto relevante.
O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da sentença, destacando que a prescrição intercorrente decorreu da ausência de localização de bens penhoráveis no prazo legal, e não da inércia do exequente.
A suspensão da execução foi determinada em 24/09/2020, com prazo de um ano. O prazo prescricional intercorrente iniciou-se em 24/09/2021 e findou em 24/09/2024. A manifestação do exequente sobre localização de bens ocorreu apenas em 24/10/2024, após o decurso do prazo.
9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma que a prescrição da nota promissória é trienal, nos termos do art. 70 da LUG (Decreto no 57.663/66), e que a Lei no 14.195/2021 não se aplica a processos em que já tenha iniciado o prazo prescricional.
10.A insurgência do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
11.A rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, conforme art. 1.025 do CPC.
IV.DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.